Tribunal: TCU
Processo: 017.353/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6756/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.353/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Ramos da Silva Leite (XXX.735.487-XX); Angela Codorniz Rodrigues (XXX.625.211-XX); Ariadne Decker Soares (XXX.384.130-XX); Helena Henrique das Neves (XXX.689.510-XX); Iete Rodrigues Alves (XXX.452.924-XX); Luzia Cristina Pereira da Silva Arakaki (XXX.222.921-XX); Marina Luzia Malta Cancio Soares (XXX.504.747-XX); Nicolas da Silva Neves (XXX.871.200-XX); Rosanne Malta Cancio Soares (XXX.623.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.